Tribunal: TJSP
Processo: 1016850-68.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016850-68.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESCOLAS
PADRE ANCHIETA LTDA, é apelado CLEBER DE ARAUJO SANTOS (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016850-68.2017.8.26.0309 -Voto no 30620
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1016850-68.2017.8.26.0309
3a Vara Cível de Jundiaí
Apelante: Escolas Padre Anchieta Ltda
Apelado: Cleber de Araujo Santos
Juiz de 1a Instância: Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
Voto no 30620.
- Ensino - Falta de andamento ao processo - Ausente
intimação
pessoal
-
Anulação
da
sentença,
com
determinação de regular prosseguimento do feito - Recurso
provido.
Insurge-se a autora de “ação monitória” contra a r.
sentença de fls. 88/89, que julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, com base no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil,
depois de reconhecer carência de ação por falta de interesse de agir da
autora, sob o fundamento de que “Por várias oportunidades a autora foi intimada
pessoalmente para dar andamento ao feito. E isso de nada valeu, porque requerimentos sem
muito sentido, não contribuindo com o andamento da demanda, fazem dela, na prática,
parada. Sem interesse processual claro, não podendo o feito ser eternizado pela inércia de
quem é o responsável pelo andamento do feito em respeito, inclusive, ao impulso oficial. E o
nome da parte adversa, no pólo passivo, vai ficando eternizado, também, no distribuidor. E o
juízo vai gastando dinheiro público e energia em tentativas de chamar à baila a parte a quem
cabe dar andamento do feito” (fl.88).
Sustenta a apelante, em síntese, que tem
interesse de agir, diante do inadimplemento das mensalidades escolares
pelo réu e dos documentos que instruíram a inicial, de modo que a extinção
do processo foi prematura, sem que houvesse sua intimação pessoal para
dar regular andamento ao feito.
Recurso tempestivo e preparado (fl.100).
Não houve resposta, ausente citação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016850-68.2017.8.26.0309 -Voto no 30620
3
Trata-se de ação monitória pela qual a autora
quer receber R$7.415,20 do réu, em decorrência de contrato de prestação
de serviços de ensino (fls. 4/5) que firmaram em 25.02.2013, não tendo
havido pagamento das mensalidades vencidas no período de fevereiro a
junho de 2013 (fl.6).
Desde o ajuizamento da ação, em 21.09.2017, e
até 27 de junho de 2019 (fl. 76), a autora manifestou-se no processo,
requerendo fosse efetivada a citação do réu, pedindo expedição de ofícios,
para localizar o paradeiro dele (fl. 46), informando novo endereço (fl. 57), e o
número da casa do requerido, em Camaçari, na Bahia (fl. 76) conforme fotos
de fl. 77, com recolhimento da guia para envio de correspondência (fl. 78).
O aviso de recebimento, contudo, retornou com
informação de que o réu estava “ausente”, nas três tentativas de entrega da
correspondência (fls. 82/83), e houve intimação para a autora se manifestar
a respeito (fl. 84), na pessoa do seu advogado (fl. 85), em 24.09.2019 (fl.
86).
Foi certificado o decurso do prazo para ela se
manifestar (fl.87) e foi proferida, então, a sentença.
Equivocada, porém, a extinção do processo, pois,
além de a autora ter dado regular andamento ao feito até, pelo menos,
junho de 2019, ela não foi intimada pessoalmente a fazê-lo, sob pena de
extinção, o que era imprescindível, antes da prolação da sentença, pois, a
hipótese de extinção do processo, pelo abandono, depende da providência
prevista no § 1o do artigo 485 do CPC (1), o que não ocorreu no caso em
tela.
A fundamentação da sentença, respeitada a
convicção do MMo Juiz, não se coaduna com o que propriamente ocorreu no
processo.
O fato de a autora não promover meios para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016850-68.2017.8.26.0309 -Voto no 30620
4
citação do réu ou qualquer outra providência que lhe coubesse, para que o
feito tenha regular andamento, poderia configurar abandono, não falta de
interesse de agir, diante do ajuizamento de ação dentro do prazo
prescricional, para cobrança de débito decorrente de mensalidade escolar, e
dos documentos por ela juntados com a inicial.
Então, inexistente causa a determinar a extinção
do processo, fica a r. sentença anulada, com determinação de regular
prosseguimento do feito.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”,
ensinam que “Não basta a intimação do advogado da parte; é mister a intimação pessoal
desta” (STJ-1a Turma, REsp 1.262-RJ, rel. Min. Armando Rollemberg, j. 6.11.89, DJU
18.12.89; RT 591/129, 594/51, 708/206, 836/242, RJTJESP 93/201, 95/192, JTA 96/350,
RJTAMG 18/258). Em nota 51a. ao § 1o do artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973,
Ed. Saraiva, 45a edição, 2013, p. 385.